Tribunal: TJMT
Processo: 1006904-95.2021.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006904-95.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DEUSA MARIA DE SOUZA - CPF: 015.418.811-50 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1006904-95.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Deusa Maria de Souza

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de março de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL NÃO ACOLHIDAS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EVIDÊNCIAS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO CONTRAPOSTO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAR A PARTE RECLAMANTE POR DÉBITOS NÃO QUESTIONADO NOS AUTOS CONFORME ARTIGO 31º DA LEI 9.099/95. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em relação a preliminar, verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual a rejeito.

Afasto também alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que a Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente a prova de quitação das faturas questionadas, a inclusão do nome do consumidor inadimplente em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

O valor fixado a título de condenação ao pedido contraposto deve ser determinado de acordo com ao débito/restrição discutida na inicial e não com base em eventuais totalidades de débitos existentes em nome da parte requerente.

Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO, intentado contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Por tais considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 332, do Código de Processo Civil, opino pela IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, e:

CONDENO a parte autora à pena de litigância de má-fé no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a ser revertida em favor da parte reclamada, na forma do artigo 81 do Código de Processo Civil;

Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno a parte reclamante, na forma do artigo 55 da Lei nº. 9.099/95, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), levando-se em conta os critérios do art. 85, § 8º do CPC;

Opino pela PROCEDÊNCIA do pedido contraposto, para condenar a parte reclamante ao pagamento das faturas em atraso, no valor total de R$ 4.021,81 (quatro mil e vinte e um reais e oitenta e um centavos), que deverá ser corrigido pelo INPC a partir do vencimento até o efetivo pagamento e acrescidos de juros de 12% ao ano, contados do vencimento das faturas.
”.

A controvérsia diz respeito a inscrição do nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito, pelo valor de R$ 445,00, em 26/09/2019, alegando não possuir qualquer vínculo com a Requerida.

Já a Ré afirma que a Reclamante é titular da unidade consumidora 2710391-0, endereço Estrada Rural s/n, Rondonópolis. Trouxe como provas, ficha cadastral e histórico de contas, ordem de serviço e ata de audiência de realizada no Procon de Rondonópolis, em que a Autora confirma ser titular da unidade consumidora.

Em análise das provas juntadas, tenho que a Ré cumpriu satisfatoriamente seu ônus probatório, visto que ficou devidamente demonstrada a relação jurídica entre as partes, bem como a legitimidade dos débitos.

Deste modo, restando evidenciado a existência de relação jurídica entre as partes e diante da ausência de prova de quitação das faturas ora questionadas, entendo que a inclusão do nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que sua Reclamação se refere a inexistência de relação jurídica, devidamente comprovada nos autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC, devendo a sentença ser mantida neste sentido.

Quanto ao
pedido contraposto, este deve ser baseado nos mesmos fatos que constituem a controversa, conforme
diz o artigo 31 da Lei nº 9.099/95:
“É lícito ao réu, na contestação, formular pedido em seu favor, nos limites do art. 3º desta Lei,
desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia
”.

O valor de
R$ 4.021,81
, fixado a título de condenação ao pedido contraposto deve ser determinado de acordo com o débito/restrição discutida na inicial, isto é, R$ 445,00 e não com base em eventuais totalidades de débitos existentes em nome da parte requerente. Outrossim, a Reclamada não demonstrou como chegou ao valor supra mencionado.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento, somente para que conste como condenação a título de pedido contraposto, o valor de R$ 445,00.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2022